Tribunal: TJMT
Processo: 0000957-63.2011.8.11.0024
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000957-63.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DENIO PEIXOTO RIBEIRO - CPF: 324.106.381-04 (APELADO), SEBASTIAO JESUINO DE OLIVEIRA - CPF: 021.742.601-82 (ADVOGADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), EDMILSON XAVIER DE MELO - CPF: 502.655.801-10 (APELADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), ALBENICE QUEIROZ DE MELO - CPF: 810.079.221-68 (APELADO), ADEMILSON FRANCA DE QUEIROZ - CNPJ: 07.591.301/0001-86 (APELADO), ADEMILSON FRANCA DE QUEIROZ - CPF: 703.478.911-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –– LEI 14.230/21-
TEMA 1.199 DO STF - A
RT. 10 - NECESSIDADE DE EFETIVO DANO AO ERÁRIO – DANO NÃO DEMONSTRADO – ART. 11, INCISO V – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO AO CARÁTER CONCORRENCIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ––SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.A partir do advento da Lei nº 14.230/01, é necessária a presença do dolo para a configuração de ato de improbidade.

2.Conforme Tema 1.199 do STf, aplica-se a Lei 14.230/01 aos processos sem trânsito em julgado.

3.Para a condenação por ato de improbidade com fundamento no art. 10 da LIA, é imprescindível a efetiva ocorrência de dano ao erário, o que não foi constatado.

4.A configuração de ato de improbidade do art. 11 da LIA exige a demonstração do dolo, e o inciso V do art. 11 impõe que fique evidenciada a frustração ao caráter concorrencial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nestes autos de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, a qual julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o ato de improbidade consiste na contratação da empresa Ademilson França Queiroz ME, vencedora da maioria dos procedimentos licitatórios da Prefeitura do Município de Altos da Serra, a qual é de propriedade do vice-prefeito à época dos fatos, o apelado Edmilson Xavier de Melo, e, por imperativo legal, é proibido de manter contrato com o Município.

Afirma que ao contrário do que concluiu o julgador de 1º grau, o dolo na conduta dos apelados se encontra demonstrado.

Narra que Edmilson Xavier de Melo, em setembro de 1988, deu início à atividade comercial de mercearia, cujo endereço constante no cadastro

nacional de pessoa jurídica é Rua Aguapeí, Centro, em Planalto da Serra.

No ano de 2005, Edmilson foi eleito vice-prefeito, cargo ocupado por dois mandatos sucessivos, e a empresa aparentemente foi desativada, dando lugar à pessoa jurídica Ademilson França Queiroz ME, supostamente de propriedade do cunhado de Edmilson, que funcionava no mesmo endereço da anterior e na época era a principal fornecedora de produtos alimentícios para a Prefeitura de Planalto da Serra, sendo vencedora da maioria dos processos licitatórios.

Além disso, a empresa constituída pelo cunhado do então vice prefeito era administrada pela esposa deste, Sra. Albenice Queiroz de Melo, a qual detém procuração com amplos e irrestritos poderes na condução do negócio.

Aduz que é fato público que a empresa pertence ao vice-prefeito e sua esposa, tendo inclusive como identificação as iniciais dos nomes de seus filhos "Mercearia R & B", em referência a Rodrigo e Breno.

Sustenta que os apelados praticaram ato de improbidade, estavam cientes da irregularidade e agiram dolosamente criando uma nova pessoa jurídica, alterando o endereço para a rua paralela e concedendo procuração com amplos poderes para a verdadeira proprietária da mercearia.

A participação em procedimento licitatório e as contratações firmadas com a administração não poderiam ter ocorrido, consistindo em fraude à licitude do processo licitatório, situação que se encaixa no artigo 11, inciso V, da Lei 8.429/1992.

Ressalta que a Lei Orgânica do Município de Planalto da Serra estende a proibição de contratar com a administração para o prefeito, vice-prefeito, vereadores, servidores públicos municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer um deles, por matrimônio ou parentesco, afins ou consanguíneos até o segundo grau ou por adoção.

A conduta dos apelados pode ser deslocada para o novo tipo criado, o que justifica a reforma da sentença.

Individualiza a conduta de cada apelado.

Requer a reforma da sentença para condenar os apelados com fundamento nos arts. 10, XI, XII e 11, V da Lei 8.429/92 com a redação dada pela Lei 14.230/2021.

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no Id 229580156, no sentido de que ficou caracterizado ato de improbidade do art. 11, V; não houve constatação de dano ao erário para justificar o pedido de condenação com base no art. 10; com relação ao apelado Denio Peixoto Ribeiro, prefeito na época, o conjunto probatório é insuficiente para responsabilização nas sanções da LIA; devendo ser dado parcial provimento ao apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente o pedido.

De início, destaca-se que com a edição da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/92, surgiram posicionamentos quanto à sua aplicabilidade aos processos em curso, sendo sedimentado, pelo STF, através do Tema 1.199, as seguintes teses:

TEMA 1.199
:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3 A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

De tais teses fixadas, extrai-se que é imprescindível a demonstração de dolo, tanto para configuração de ato de improbidade do art. 10, quanto do artigo 11, da LIA.

Em relação ao artigo 10 da LIA, não foi mencionado qualquer dano ao erário pelo recorrente, afastando a possibilidade de condenação com fundamento no art. 10, pois se exige, efetivamente e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens e haveres.

Confira-se:

“ A perda patrimonial efetiva tornou-se aspecto nuclear da conduta ímproba descrita no art. 10 da LIA, junto do elemento subjetivo doloso, o que impede a configuração de improbidade administrativa por dano presumido ao erário. (TRF-1 - AC 1000137-35.2017.4.01.3902, Desembargador Federal Wilson Alves de Souza, TRF1 Terceira Turma, PJe 21/03/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS VEREADORES – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – LESÃO AO ERÁRIO OU PERDA PATRIMONIAL – INEXISTENCIA – DOLO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL –

RECURSOS PROVIDOS.

(...)

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário e que enseje efetiva e comprovada perda patrimonial; elementos não verificados no caso.

A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Inteligência do artigo 17-C, §1º, da Lei nº 8.429/92.

Recursos de Apelação Cível providos. Improcedência dos pedidos formulados na inicial.

(N.U 0011456-30.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Com relação ao pedido de reforma para condenação dos apelados com fundamento no art. 11, inciso V, da LIA, referido inciso assim dispõe:

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

No caso, não citado nenhum procedimento licitatório cuja imparcialidade tenha sido frustrada.

Para a condenação em referido inciso, necessária a demonstração de dolo no sentido de frustrar o caráter concorrencial, o que não ficou demonstrado, pois nenhuma linha foi tecida apontando que determinado procedimento licitatório tenha favorecido a empresa que o recorrente alega pertencer, de fato, ao vice prefeito e sua esposa, embora em nome de terceiros.

Conforme a defesa apresentada pelo apelado Denio Peixoto, prefeito à época, as contas da época foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e as licitações que a empresa, cuja propriedade é atribuída ao vice-prefeito e esposa, participou, foram na modalidade pregão presencial.

O pregão presencial é feito em sessão pública e o critério de julgamento admitido é somente a menor proposta.

Com isso, não há possibilidade de se causar prejuízo ao erário na modalidade pregão presencial, tampouco pode ser presumido que houve frustração ao caráter de concorrência, se o menor preço é que se sagra vencedor.

Desta forma, não se evidencia que houve dolo dos apelados em frustrar concorrência pública.

Inexistente o dolo, não se caracteriza ato de improbidade.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA PARA BENEFICIAR TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 11, I, DA ANTIGA LIA) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO – ADVENTO DAS ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – ART. 11 – CONDUTA NÃO TIPIFICADA NOS NOVOS INCISOS - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – FENÔMENO ANÁLOGO À ABOLITIO CRIMINIS – RECURSOS PROVIDOS.

Com as mudanças promovidas pela lei nº 14.230/2021, deixou de existir a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (caput, passando a ser um rol taxativo), além da exigência do dolo, para configuração de atos de improbidade. Sendo assim, uma vez não tipificada a conduta em um dos novos incisos e não evidenciado o elemento subjetivo específico, não há que se falar em condenação.

(N.U 0010351-48.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 17, § 6°-B E § 11, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRUSTRAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO – ARTIGO 9ª e ARTIGO 10, INCISOS VIII E XI, DA LEI N.° 8.429/92 – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.130/21 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – ELEMENTO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOBREPREÇO OU SUPERFATURAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DANO PRESUMIDO – OVERRIDING DOS PRECEDENTES SOBRE A MATÉRIA – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 11, DA LEI N.° 8.429/92 – TAXATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA NA TIPIFICAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/21, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilício ou em prejuízo ao erário, tipificado nos artigos 9ª e 10, da Lei n.° 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

3. Não evidenciado o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente dos agentes em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, bem como não demonstrado o prejuízo concreto à administração pública, afasta-se a possibilidade de condenação nas figuras típicas dos artigos 9ª, caput e 10, inciso VIII e XI, da Lei de n.° 8.429/92.

4. O artigo 11, da Lei de Improbidade, com as alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/21, não mais admite a tipificação genérica, baseada em princípios, sem que haja, simultaneamente, a capitulação da conduta em um dos incisos arrolados no novo dispositivo, ou seja, ocorreu a abolição do tipo administrativo com fundamento exclusivo no caput, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, o que afasta a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, e autoriza que se julgue a improcedência do pedido inicial.

(...)

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 0000756-19.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021 - PRELIMINAR – REGRA PRESCRICIONAL DA LIA – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTE DO STF – PRELIMINAR REJEITADA – LITISPENDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE DOLO – ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ÍMPROBA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO – NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...).

Não comprovado pelas provas autos o efetivo dano experimentado pelo Município, inexiste lesão ao patrimônio público que justifique o ressarcimento de valores, deve ser julgado improcedente o pedido de ressarcimento.

A Lei nº 14.230/2021 introduziu significativas mudanças procedimentais e materiais na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), sobressaindo-se, dentre elas, a exigência de comprovação de dolo específico do agente público para todas as condutas ímprobas tipificadas na LIA (arts. 9º, 10 e 11), a demonstração de dano efetivo ao erário como condição para o ressarcimento, a imposição de rol taxativo para configurar a violação aos princípios que norteiam a administração pública e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei n° 8.429/92.

(N.U 0000603-56.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024